Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc.
CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (defensor público), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de TIAGO DOS SANTOS PIRES, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados nos artigos 147 e 330, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006, no Incidente Criminal n.: 1000147-77.2021.8.11.0038. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.
Sustenta que o juízo a quo determinou a prisão preventiva do beneficiário com fundamentação insuficiente, afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando, assim, uma situação de ilegalidade com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduz, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Desta forma, requer, liminarmente, a concessão do mandamus a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e, na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, constato que as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram, num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, pois não apontam, de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos até aqui, que no dia 06/02/2021, por volta das 16 horas, os policiais militares foram informados via 190 que havia uma confusão em via pública, onde havia um homem portando uma faca de cozinha com um bebê no colo, conforme se extrai dos excertos abaixo transcritos:
"QUE se deslocaram até a Rua Projetada, Bairro Jardim do Braz, nesta urbe, onde em conversa com populares, ficaram sabendo que duas mulheres e um homem entraram em luta corporal, inclusive disseram que as pessoas envolvidas nesta confusão eram TIAGO, sua esposa TAÍSA e a sogra dele conhecida por EVA; QUE estavam procurando a casa desse casal ocasião em que nas proximidades do Espeto Saboroso encontraram uma senhora, a qual se identificou como sendo EVA e esta disse que a mulher envolvida na confusão era sua filha e que o marido dela estava com a criança no colo (seu neto) e uma faca nas mãos; QUE perguntou a EVA se ela tinha alguma coisa para que pudessem identificar a filha dela e o esposo, a qual mostrou uma foto no aparelho celular; QUE então passaram a realizar rondas na tentativa de localizar as pessoas envolvidas na confusão; QUE conseguiram localizar a residência onde o casal TIAGO e TAÍSA residem; QUE na residência perceberam que tinha algumas pessoas, sendo que tinha um homem com uma criança no colo; QUE perguntaram a esse rapaz onde morava o TIAGO, o qual respondeu que não sabia que ele era MARIO; QUE ao olhar para a mulher próximo a "MARIO" o depoente a reconheceu como sendo TAÍSA, uma vez que já tinha visto a foto da mesma; QUE perguntou a mulher "você é a TAÍSA né?", a qual respondeu que sim; QUE de imediato suspeitou que MARIO não era o nome verdadeiro da pessoa que estava segurando a criança; QUE então pediram a ele seus documentos pessoais, o qual respondeu que não estava com documentos naquele momento; QUE foi dito a esse rapaz entregar a criança para TAÍSA e entrar na viatura pois ele seria levado até a CIA PM para uma melhor averiguação, mas ele respondeu que não ia de maneira nenhuma; QUE foi necessário o uso de força moderada para conseguirem coloca-lo na viatura, inclusive enquanto lutavam para coloca-lo na viatura a própria esposa gritou com ele dizendo "entra logo na viatura TIAGO"; QUE foi dada voz de prisão a TIAGO pelo crime em tese de violência doméstica e desobediência, sendo foi conduzido a CIA PM onde foi lavrado o boletim de ocorrência e logo em seguida o apresentaram nesta delegacia; QUE questionaram a TAÍSA onde estava a faca que TIAGO portava, a qual respondeu que não sabia de faca, porem a porta da casa estava aberta e o depoente avistou a faca em cima do sofá, momento em que entrou e fez a apreensão da arma branca”.
Ao analisar a prisão em flagrante, o magistrado, tido como autoridade coatora, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, salientando:
“A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntado aos autos.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
(...) Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia.
No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
(...) É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado responde a inúmeras ações penais perante a Comarca de Araputanga, sendo que atualmente cumpre pena nos autos de executivo de pena de n. 2000021-78.2019.8.11.0038, o que denota ser useiro e vezeiro nas práticas delitivas, de modo tal que pode causar sérios abalos à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo que a vítima terá temor, fundado, por sua vida.
Não bastasse isso, ante a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar prejuízo à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima." (sic - id. 48471924).
No tocante à falta de fundamentação para a decretação da custódia cautelar do paciente, o magistrado fez referência à necessidade de se acautelar a ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, bem como à necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Ademais, não se pode ignorar que o paciente foi preso após evento em que foi surpreendido com uma faca de cozinha nas mãos e um bebê no colo em plena via pública, participando de uma confusão com a vizinhança, sem contar que após ser localizado, tentou se passar por outra pessoa para não ser preso. Deve ser considerado, ainda, que ele paciente cumpre pena por outro fato, conforme o executivo de pena de n. 2000021-78.2019.8.11.0038.
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente, o certo é que ele se pautou no fato de que a sua liberdade gera perigo real à vida da vítima e representa risco de reiteração delitiva.
Anote-se também que a tese de desproporcionalidade entre a prisão e a pena futuramente imposta em razão de eventual condenação demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Codigo de Processo Penal) inviabiliza a sobreposição dos predicados pessoais e a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Quanto ao risco de contrair coronavírus (covid-19) nas dependências da instituição prisional, não há nos autos qualquer dado concreto que demonstre proliferação desenfreada do vírus, tampouco quadro clínico sensível ou comorbidades por parte do beneficiário indicando severo risco à sua saúde ou diferente dos riscos já suportados pela população não encarcerada.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, não vejo como cacracterizado, ao menos neste juízo de plano, o bradado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal